Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRANDE NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 554, § 1o/CPC. “CUSTUS VULNERABILIS”. CABIMENTO.

1. Ainda que o polo passivo da ação possessória seja composto pelo “grupo” social responsável pela prática do suposto esbulho, é inegável que um grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica poderá ser atingido pela prestação jurisdicional a ser entregue, justificando-se, assim, a atuação da Defensoria Pública como “custus vulnerabilis”.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.